Tribunal: TJSP
Processo: 1007782-47.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Sentença que concedeu a segurança pretendida – Pretensão de suspensão dos efeitos jurídicos irradiados por Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir – Pontuação permitida no prazo de 12 meses – Princípio da retroação da norma punitiva mais benéfica – Cabimento – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de

Ementa:

Apelação Cível – Mandado de Segurança – Sentença que concedeu a segurança pretendida – Pretensão de suspensão dos efeitos jurídicos irradiados por Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir – Pontuação permitida no prazo de 12 meses – Princípio da retroação da norma punitiva mais benéfica – Cabimento – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Recurso improvido.